Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA. CÁLCULO À RAZÃO MÍNIMA LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Inexiste litispendência se verificado que as duas ações penais em andamento, contra o réu, tratam de fatos distintos e ocorridos em datas diversas, onde a única identidade verificada entre os feitos é das partes, não havendo nenhuma relação entre as condutas apuradas nos respectivos autos.

2. Não há falar em acolhimento da tese de erro de tipo se os elementos dos autos permitem concluir que o réu tinha consciência de que estava enviando encomendas com substâncias entorpecentes para outra cidade, por meio dos Correios, enquadrando-se sua conduta ao tipo penal do tráfico de drogas.

3. A natureza e a quantidade da droga apreendida (570g de haxixe) são circunstâncias idôneas a justificar o aumento da pena-base, por força do que dispõe o art. 42 da LAD.

4. Os col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

5. Deve ser reconhecida a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, além de o réu ser tecnicamente primário e não contar com maus antecedentes, não há elementos suficientes nos autos a pressupor habitualidade na prática de crimes ou a participação em organização criminosa.

6. A pena de multa é dosada pelo critério trifásico do art. 59 do CP, devendo ser proporcional à pena privativa de liberdade, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do art. 49, § 1o, c/c art. 60, ambos do CP. 6.1. É inviável a redução da pena de multa se a r. sentença determinou o seu cálculo à razão mínima legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.